Tribunal: TCU
Processo: 004.939/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5898/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.939/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Arnaldo José Pereira (XXX.206.951-XX); César Barbosa dos Santos (XXX.428.571-XX); Gabriel Álvaro de Amorim (XXX.034.791-XX); Gualberto Garcia (XXX.838.181-XX); Januário da Silva Guimarães (XXX.639.841-XX); João Batista Cardoso da Silva (XXX.719.501-XX); Liliamarta Novato (XXX.077.711-XX); Miguel Ângelo Pacheco de Abreu (XXX.516.901-XX); Milton Cesar da Silva (XXX.959.161-XX); Rosane Maria Barbosa (XXX.436.531-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.